Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702517-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722321-52.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO, que acolheu sua impugnação apenas no tocante ao excesso de execução. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão liminar que determinou a disponibilização do medicamento IBRUTINIBE (Imbruvida) não teria sido descumprida tendo em vista que o atraso na entrega decorreria das exigências do prestador e da Receita Federal, o que justificaria o afastamento da multa estabelecida. Ademais, aponta que as astreintes teriam sido estabelecidas de forma excessiva e desconexa com a jurisprudência ocasionando um desvirtuamento do instituto e consequentemente enriquecimento sem causa ao agravado violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta a possibilidade de redimensionamento do valor a qualquer tempo tendo em vista que o quantum não estaria alcançado pela preclusão. Tecem considerações quanto à aplicação da teoria da análise econômica do direito para mudança no critério estabelecido na aplicação da multa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja excluída qualquer aplicação da multa e, subsidiariamente, a redução do valor. Preparo recolhido ID 14110593 e 14110594. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada ID 51136427 tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (id 46698639), na qual a parte devedora alega: i) inexistência de descumprimento da liminar, sob o argumento de que diferentemente do que sustenta o impugnado, não houve descumprimento da liminar. A bem da verdade, houve extrema dificuldade na aquisição do medicamento, pois trata-se de medicamento importado sem qualquer registro na ANVISA, motivo pelo qual sua aquisição é extremamente restrita, existindo uma série de burocracias junto à Receita Federal e ao prestador. ii) inexistência de dois períodos distintos de multa, tampouco de dois valores de multa a serem somados que totalizariam o estratosférico valor de R$ 652.818,32 (seiscentos e cinquenta e dois mil oitocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos). Defende que existe apenas 01 (um) período de multa astreinte, mesmo porque só há uma obrigação de fazer determinada nos autos, o que se inicia com o deferimento da liminar e finaliza com a entrega do medicamento; iii) cálculo errado dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois incidiu sobre as astreintes. Resposta à impugnação id 49092807. É o relato. Decido. A impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa conferida ao executado na fase de cumprimento de sentença. Na verdade, é um incidente ao cumprimento de sentença previsto pelo legislador, que merece ser analisado e decido. A parte devedora foi condenada a obrigação de fazer visando o fornecimento de medicamento essencial para o tratamento da doença do autor. A tutela antecipada foi confirmada na sentença, e mantida seus efeitos pelo Segundo Grau de Jurisdição. Pois bem, após o deferimento da tutela (id 43569570) com fixação da multa no valor de R$ 10.000,000, limite de R$ 200.000,00, por meio da decisão de id 43569843 (folha 68), este Juízo, após o contraditório, majorou a multa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por dia de descumprimento, limitando-a em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Fixou ainda prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da liminar. A fixação da multa e sua majoração foram confirmadas na sentença, não cabendo nesta fase ser rediscutida, pois a matéria se submete à coisa julgada. Nesse sentido, não cabe mais trazer a lume, como busca a parte impugnante, discussão sobre a existência ou inexistência de descumprimento da liminar. Isso, contudo, não impede que seja analisado os parâmetros empregados pela parte impugnada na elaboração de seus cálculos da multa. Vamos a eles. Dos cálculos referentes à multa A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta como objetivo de compelir/incentivar o réu a cumprir a determinação judicial. Nesse sentido, quando há reiterado descumprimento de decisão judicial, a medida correta é a majoração das astreintes já estabelecidas, e não a cominação de nova multa, com a soma das duas penalidades, como fez a parte impugnada em seus cálculos. Isso quer dizer que a parte impugnada deve considerar em seus cálculos apenas valores estipulados na majoração da multa, especificamente seu limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Urge, ainda, dizer que o teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dentro desse cenário, não se configura ônus excessivo nem leva a parte impugnada a se enriquecer sem justa causa. Portanto, não há que falar em redução do teto, conforme requerido pela parte impugnante. Do cálculo dos honorários advocatícios O valor dos honorários advocatícios também merece ser revisto, pois a multa não pode incidir na base de cálculos dos honorários advocatícios, como fez a parte impugnada. Ela não serve de parâmetro para cálculo para os honorários advocatícios da sucumbência. Na verdade, deve ser considerado para fins de cálculo o valor da condenação, conforme consignado na sentença em sua parte dispositiva. Vale a pena, consignar na presente jurisprudência acerca da temática do cálculo dos honorários advocatícios. Vejamos: (...) Ante o exposto, acolho impugnação por excesso de execução, devendo os autos, após a preclusão da presente, serem remetidos à Contadoria Judicial para que, com base na sentença, no acórdão id 43569874, que majorou os honorários, e nos parâmetros delineados nesta, faça os cálculos apontando valor correto das astreintes e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nos cálculos ainda devem incidir sobre o débito parcial multa e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), pois há depósito de id 46927350 efetivado pela parte impugnante. (destaquei) No caso dos autos, verifica-se que foi proferida decisão liminar, em 20/8/2015, determinando o fornecimento de medicamento e fixando multa em caso de descumprimento em até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Após afirmação do autor agravado que a decisão não teria sido cumprida, foi proferida nova decisão em 18/9/2015, alterando a anterior e fixando multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Na prolação da sentença, o juízo reiterou a questão da multa e a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem a imposição de limite. Transcrevo o dispositivo da sentença: Posto isso, confirmando a tutela antecipada deferida pelo Eg. TJDFT, JULGO PROCEDENTE o(s) pedido(s), e o faço para: (a) declarar abusiva, no presente caso, a cláusula contratual que veda o custeio de medicamentos de uso domiciliar importados; e (b) condenar a requerida a fornecer ao autor os medicamentos Ibrutinib pelo período e quantidade prescritos pelo médico responsável pelo tratamento, enquanto este durar, mediante apresentação de receita médica sempre atualizada, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$2.000,00, valor este que será eventualmente revertido para a parte autora. Por conseguinte, resolvo o processo com esteio no art. 487, I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários e advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. (destaquei) Assim, resta claro que o valor final da multa estabelecido pelo juízo é o fixado na sentença transitada em julgado. Destaco que o próprio Código Processual Civil estabelece a possibilidade de alteração de ofício da multa pelo juízo, quando esta se torna excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Dessa forma, com razão a parte agravante quanto à insurgência quanto aos cálculos realizados, já que não observam a sentença final que alterou o valor fixado da multa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão processual até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2020 17:36:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador